Tribunal: TJBA
Processo: 8073005-64.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8073005-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE CAFARNAUM

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e outros

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO

ACORDÃO

EMENTA

AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CAFARNAUM – FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ACOLHIMENTO – PROCESSO QUE VISA, APENAS, À DISPENSA DAS CERTIDÕES – PRECEDENTE FIRMADO NO JULGAMENTO DO PCC N. 8033724-72.2022.8.05.0000, REL. DESA. ROSITA FALCÃO DE ALMEIDA MAIA, J. 12/02/2025 – VALOR DA CAUSA FIXADO EM
VINTE MIL REAIS
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INACOLHIMENTO – RECURSOS PROVENIENTES DO ESTADO DA BAHIA – INTERESSE JURÍDICO CONFIGURADO – PRECEDENTES DESTA CORTE. (PROC. Nº 8026556-19.2022.8.05.0000, TRIBUNAL PLENO, RELA. DESA. HELOÍSA PINTO FREITAS VIEIRA GRADDI, P. 15/02/2023
E
PROC. Nº 8026304-50.2021.8.05.0000, TRIBUNAL PLENO, REL. DES. MAURÍCIO KERTZMAN SZPORER, P. 30/03/2022) –
MÉRITO –
CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA –
PLEITO DE ABSTENÇÃO DA PROVA DE REGULARIDADE QUANTO À APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES “
NEGATIVA CONJUNTA DE DÍVIDA ATIVA COM A UNIÃO / RECEITA FEDERAL E CERTIDÃO NEGATIVA JUNTO AO INSS –
CONDIÇÃO NÃO EXCEPCIONADA PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL –
PRECEDENTES D
O ÓRGÃO ESPECIAL
(
PROC. Nº
8033724-72.2022.8.05.0000, J. 12/02/2025, DJe 06/03/2025,
E
P
ROC. Nº
8021889-87.2022.8.05.0000, J. 25/09/2024, DJe 02/10/2024,
AMBOS DA RELATORIA DA EMINENTE
D
ESA
.
ROSITA FALCÃO DE ALMEIDA MAIA
)

–

HONORÁRIOS FIXADOS CONFORME ART. 85,
§§ 2º E 3º,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
PRELIMINAR REJEITADA – AÇÃO JULGADA
IM
PROCEDENTE.

1 – Passando-se à análise da questão prévia suscitada pelos demandados, tem-se que, não obstante o Município de Cafarnaum tenha indicado na petição inicial, como valor da causa, o montante de R$100.000,00 (cem mil reais), entende-se que o quantum atribuído não obedeceu aos ditames do art. 292 do Código de Processo Civil, já que desprovido de lastro probatório ou jurídico. De igual modo, muito embora, conforme devidamente comprovado, por meio do documento de ID 74187798, o Município de Cafarnaum pretenda a firmatura de Convênio com a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, para pavimentação asfáltica em ruas da municipalidade, no valor total de R$ 3.815.671,95 (três milhões, oitocentos e quinze seiscentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos), é de se concluir que o referido quantitativo não deve prevalecer.

2 – É que, nos termos do precedente firmado pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Procedimento Comum Cível nº 8033724-72.2022.8.05.0000, da Relatoria da Eminente Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, julgado em 12/02/2025, inexiste razão para relacionar o valor da causa ao conteúdo econômico do convênio, haja vista que o ponto controvertido, in casu, é, tão somente, a dispensa da certidão negativa e não a obtenção do valor a ser liberado com a assinatura do Convênio, que demanda a análise de outros requisitos. Desse modo, com fundamento no art. 292, §3º, do Código de Processo Civil, acolhe-se a preliminar de impugnação do valor da causa, para fixá-lo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

3 – Busca o Estado da Bahia, de outro vértice, o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da causa, a fim de que seja extinta a demanda, sem julgamento de mérito, uma vez que o pedido de convênio foi apresentado à Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER), empresa pública sujeita a regime jurídico de direito privado, contando com CNPJ, sede, patrimônio e corpo funcional e jurídico, inclusive, próprios. Destarte, não merece amparo a irresignação do Estado da Bahia, porquanto, em que pese se tratar de empresa pública e, por conseguinte, entidade da Administração Indireta Estadual, sujeita a regime jurídico de direito privado, com personalidade jurídica própria, a CONDER recebe recursos do Estado da Bahia, para a consecução de suas finalidades, inclusive para a execução do objeto do convênio pretendido pelo Município autor. Nesse contexto, inegável o interesse jurídico da sua participação na lide, de modo a justificar a sua manutenção no polo passivo da causa, uma vez que os recursos alocados são provenientes do orçamento estadual.

4 – No mérito, busca o Município de Cafarnaum a declaração de ilegalidade e abusividade dos demandados em exigir Prova de Regularidade perante o CAUC/SIAFI/CADIN, sobretudo a apresentação da “Certidão Negativa Conjunta: Dívida Ativa com a União/Receita Federal” e “Certidão Negativa de Débito (CND)/Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPDEN) junto ao INSS”, uma vez que o objeto do Convênio para pavimentação asfáltica (processo n. 043.4125.2024.0006659-11) de ser considerado ação voltada à saúde, à assistência social e à implementação de saneamento básico, em estrito cumprimento a Lei Complementar nº 101/2000 e a Carta Magna, de modo que seria impositiva a liberação do recurso para obra prevista.

5 – Malgrado o Superior Tribunal de Justiça venha afirmando que o termo “ação social” a que se refere a Lei 10.522/2002 é relativo a “ações que objetivam atender a direitos sociais assegurados aos cidadãos, cuja realização é obrigatória por parte do Poder Público, como aquelas mencionadas na Constituição Federal, nos artigos 6º, 193, 194, 196, 201, 203, 205, 215 e 217 (alimentação, moradia, segurança, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, ordem social, seguridade social, saúde, previdência social, assistência social, educação, cultura e desporto)” (sic), posiciona-se, expressamente, pela não incidência da regra excepcional, nos casos de “drenagem profunda de águas pluviais e pavimentação de via pública” (sic), de modo que o objeto do Convênio referido na presente ação não se adequaria à referida hipótese normativa. Isso porque, “o conceito da expressão ‘ações sociais’, para o fim da Lei 10.522/2002, deve ser resultado de interpretação restritiva, teleológica e sistemática, mormente diante do fato de que qualquer ação governamental em prol da sociedade pode ser passível de enquadramento no conceito de ação social” (sic) (STJ – REsp 1845224/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, J. 17/12/2019, DJe 12/05/2020).

6 – Importante ressaltar que, muito embora este Colegiado tenha, em 18/12/2024, firmado posicionamento, por maioria, quanto à possibilidade de dispensa documental, nos casos de Convênios destinados a realização de obras de drenagem e pavimentação (processos nº 8026716-44.2022.8.05.0000, da relatoria do Eminente Desembargador Rolemberg Costa; 8039477-10.2022.8.05.0000, da relatoria do Eminente Desembargador Paulo Chenaud e 8036281-61.2024.8.05.0000, da relatoria do Eminente Desembargador Mário Hirs), adotou interpretação restritiva, quando o pleito se destina a obras de simples pavimentação, porquanto não demonstrada a destinação específica à promoção da saúde, educação e assistência social. O distinguishing se mostrou imperativo, na medida em que, malgrado a drenagem e a pavimentação de ruas se tratem de obras de infraestrutura urbana, possuem finalidades distintas. Enquanto a primeira está relacionada ao controle e gerenciamento da água da chuva, que pode se acumular nas vias públicas, acarretando diversos problemas urbanos, inclusive de saúde pública, esta última visa, tão somente, o revestimento da superfície das vias, com materiais que proporcionem conforto, segurança e durabilidade para o tráfego de veículos e pedestres, inexistindo liame direto com as hipóteses traçadas pelo art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

7 – Como se sabe, nos termos do art. 926 e do art. 927, inc. V, ambos do Código de Processo Civil, “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” (sic), de modo que os juízes e os tribunais deverão observar “a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados” (sic). Nesse sentido, tem-se que o Órgão Especial firmou entendimento majoritário, no sentido do reconhecimento de que os Convênios celebrados com o fito de realização de obras de pavimentação de ruas não se enquadram na exceção disposta no art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que não se amoldam aos conceitos de ação social e assistência social, previstos na legislação, malgrado representem importantes medidas para o desenvolvimento urbano. (Proc. nº 8033724-72.2022.8.05.0000, J. 12/02/2025, DJe 06/03/2025, e Proc. nº 8021889-87.2022.8.05.0000, J. 25/09/2024, DJe 02/10/2024, ambos da relatoria da Eminente Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia). Assim, é de se concluir pela improcedência da demanda, com a consequente condenação do Município autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor da causa, com fulcro nos critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

8 – Parecer da Procuradoria de Justiça pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia, acolhimento da impugnação ao valor da causa e, no mérito, pela improcedência dos pedidos autorais.

ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária n° 8037005-64.2024.8.05.0000, ajuizada pelo Município de Cafarnaum em face da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER) e do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acolher a impugnação ao valor da causa, o qual fica estipulado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado da Bahia e, no mérito, julgar improcedente a pretensão dirigida aos demandados, condenando o Município autor ao pagamento de honorários sucumbenciais de 20%, sobre o valor da causa, com fulcro nos critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, nos termos do voto.